Tribunal: TJSP
Processo: 2369635-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Improbidade Administrativa. Recurso não conhecido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por corréu contra decisão que indeferiu o levantamento da indisponibilidade de bens decretada em ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A decisão interlocutória fundamentou-se na estimativa de

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Improbidade Administrativa. Recurso não conhecido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por corréu contra decisão que indeferiu o levantamento da indisponibilidade de bens decretada em ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A decisão interlocutória fundamentou-se na estimativa de valor dos bens e na ausência de títulos de propriedade dos imóveis.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo de instrumento é cognoscível, considerando a alegação de preclusão consumativa das razões recursais já apresentadas em recurso anterior que foi julgado intempestivo.
III. Razões de Decidir 3. O recurso não comporta conhecimento devido à preclusão consumativa, pois as razões recursais já foram dirimidas em recurso anterior, que era intempestivo e não foi conhecido. 4. A repetição das mesmas matérias defensivas em novo agravo de instrumento implica preclusão consumativa, conforme o art. 507 do CPC. Ignorar tal fato seria tornar inútil a consequência jurídica da intempestividade, pois equivaleria a dizer que o agravante poderia "contornar" a intempestividade por via transversa, consistente em apresentar nova petição, obter nova decisão e apresentar novo recurso, que em síntese se prestaria para a mesma finalidade daquele não conhecido por intempestividade.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. A preclusão consumativa impede a reapresentação de matérias já decididas e não impugnadas tempestivamente. 2. Agravo de instrumento intempestivo gera efeitos jurídicos que impedem a repetição das mesmas razões em novo recurso, a fim de contornar a consequência jurídica da intempestividade.

Legislação Citada:
CPC, art. 231, II; art. 507.
Lei no 8.429/1992, art. 16, §3o.